Tribunal: TJES
Processo: 0001902-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001902-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANITA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação cominatória, julgou procedente o pedido para determinar a transferência e internação da autora para tratamento de “Nódulo Cerebral Mesencéfalo com Hidrocefalia”, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. O apelante suscita, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa (R$ 1.000,00) atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, pleiteia o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, dada a ausência de resistência à pretensão autoral.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir: a) a competência para processar e julgar demanda que visa à garantia do direito à saúde, cujo valor da causa é meramente estimativo, em face da regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09); e b) a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público em honorários advocatícios quando, apesar de ter motivado o ajuizamento da ação, não apresenta contestação ou resistência ao pedido em juízo.

III. Razões de decidir

4.
Ao tempo do ajuizamento da ação, não era possível antever o valor das despesas decorrentes de todo o tratamento médico demandado pel
a
autor
a
, de maneira que o valor estipulado na exordial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência.
Portanto,
deve ser mantida a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito.

5. A alegação de nulidade processual apenas em sede recursal, após a parte ter permanecido inerte durante toda a primeira instância, configura comportamento contraditório que viola a boa-fé processual (art. 5º, CPC), prática conhecida como "nulidade de algibeira" e rechaçada pela jurisprudência.

6. O princípio da sucumbência deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso concreto, embora a omissão inicial do Estado tenha levado a autora a buscar o Poder Judiciário, a postura processual do ente público, ao informar expressamente que não contestaria o feito, evidencia a ausência de litigiosidade e de resistência à pretensão.

7. A ausência de oposição formal ao mérito do pedido por parte do réu afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois, a partir da citação, o ente público não criou embaraços à efetivação do direito, cessando a pretensão resistida que justificaria a imposição de tal verba.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

9. Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ações de saúde que visam a internação e tratamentos de alta complexidade é meramente estimativo, não servindo como critério único e absoluto para definir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. À luz do princípio da causalidade, não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência quando, citado, deixa de oferecer resistência à pretensão autoral, manifestando-se pela não apresentação de contestação, o que afasta a litigiosidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 5º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0000542-69.2018.8.08.0040, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 0000800-67.2017.8.08.0023, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id 15446214 proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação cominatória proposta em face dele por
ANITA MOREIRA DA SILVA
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a promover a transferência e internação da autora para tratamento de “Nódulo Cerebral Mesencéfalo com Hidrocefalia”, ratificando a tutela de urgência concedida em regime de plantão e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15446215), o apelante, suscita, (i)
error in procedendo
, arguindo a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública; (ii) por ter sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, o que afastaria a condenação em honorários sucumbenciais na primeira instância; (ii) a sentença deve ser reformada sentença para que seja reduzido o valor dos honorários, arbitrados por equidade em patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), dada a baixa complexidade da causa e a ausência de resistência do ente público.

Devidamente intimada (id 15446216), a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id 15446218).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15500463, manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001902-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANITA MOREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id 15446214 proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara d
e Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e
Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação cominatória proposta em face dele por
ANITA MOREIRA DA SILVA
, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a promover a transferência e internação da autora para tratamento de “Nódulo Cerebral Mesencéfalo com Hidrocefalia”, ratificando a tutela de urgência concedida em regime de plantão e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 15446215), o apelante, suscita, (i)
error in procedendo
, arguindo a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública; (ii) por ter sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, o que afastaria a condenação em honorários sucumbenciais na primeira instância; (ii) a sentença deve ser reformada sentença para que seja reduzido o valor dos honorários, arbitrados por equidade em patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), dada a baixa complexidade da causa e a ausência de resistência do ente público.

Pois bem.

1.

Preliminar: Da
a legada i ncompetência a bsoluta d o j uízo

O apelante argui a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, ao argumento de que o valor da causa (R$ 1.000,00) atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. Explico.

Em demandas que versam sobre o direito à saúde, notadamente quando se pleiteia internação e procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, o valor atribuído à causa na exordial possui caráter meramente estimativo, para fins fiscais, sendo incapaz de refletir o real proveito econômico obtido pela parte. Portanto, no momento do ajuizamento, não era possível mensurar o custo integral do tratamento, que envolveria transferência, internação, exames, cirurgia e todo o suporte necessário ao restabelecimento da saúde da apelada.

Nessa linha de raciocínio, o valor da causa, por si só, não pode ser considerado critério absoluto para a fixação da competência, sob pena de se criar um obstáculo formal ao acesso à justiça em situações de urgência que demandam uma tutela jurisdicional efetiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou de forma análoga:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DOENÇA MENTAL ESQUIZOFRENIA PARANOIDE LAUDO MÉDICO RISCO PARA TERCEIROS QUADRO DE VIOLÊNCIA PROVA SATISFATÓRIA RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES
VALOR DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR O VALOR DO TRATAMENTO PLEITEADO NA INICIAL
AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA ORIGEM AFASTADO RITO DA LEI Nº 12.153/2009 CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA PELA PARTE VENCIDA [...] REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA MANTER SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. [...] 3.
Seja porque o valor da causa foi atribuído para efeitos meramente fiscais, sem possibilidade inicial de estimar o custo do tratamento psiquiátrico pleiteado, seja pela ausência de instalação de juizado especial da fazenda na vara única de origem, não há que se falar em observância do rito da Lei nº 12.153/2009
, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios [...] (TJ-ES - AC: 00005426920188080040, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021).

Ademais, a tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não ensejou qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Ambas as unidades jurisdicionais – a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública – detêm competência material para apreciar a matéria afeta ao direito à saúde, não havendo que se falar em prejuízo processual para o apelante.

Nesse sentido, colaciono outro julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
VALOR DA CAUSA INCAPAZ DE REFLETIR O REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR
. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. [...] 1. O valor atribuído a presente causa não é capaz de refletir corretamente o proveito econômico obtido pela autora. 2.
Ao tempo do ajuizamento da ação, não era possível antever o valor das despesas decorrentes de todo o tratamento médico demandado pelo autor, de maneira que o valor estipulado na exordial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência
. 3. A tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não ensejou qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e ambas a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública detêm competência para apreciar a matéria. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000800-67.2017.8.08.0023, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Por fim, observo que o Estado do Espírito Santo, após ser devidamente citado (id 15446209), manifestou-se nos autos (id 15446210) informando que não apresentaria contestação, sendo posteriormente intimado para se manifestar sobre a petição da autora (id 15446212) e, somente após a prolação da sentença, em sede de apelação, veio a arguir a tese de incompetência absoluta.

Tal postura processual, de se manter inerte durante todo o
iter
processual para somente em sede recursal ventilar uma pretensa nulidade, amolda-se à estratégia conhecida como “nulidade de algibeira”, prática vedada pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé processual (art. 5º, CPC).

Desta forma, reconheço a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da presente demanda.

Rejeito
, pois, a preliminar.

2. Mérito recursal: dos honorários de sucumbência

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pugna pelo afastamento da condenação, argumentando que não houve resistência à pretensão autoral.

Neste ponto, com razão o apelante.

O princípio da sucumbência, norteador da fixação de honorários, deve ser analisado sob o prisma do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, verifica-se que, após a citação, o Estado do Espírito Santo peticionou (id. 15446210) informando expressamente que “deixa de apresentar de agravo de instrumento, bem como contestação nestes autos”.

A ausência de contestação e, portanto, de resistência efetiva ao pedido autoral, atrai a aplicação do princípio da causalidade de forma a isentar o ente público da condenação em honorários advocatícios. Desta forma, a necessidade de ajuizamento da ação decorreu da omissão inicial da Administração em prover a vaga hospitalar com a celeridade necessária, mas a postura processual adotada pelo Estado, de não se opor ao pleito, demonstra a ausência de litigiosidade, o que deve ser considerado para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, tendo em vista que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença guerreada, exclusivamente no capítulo que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, extirpando referida condenação.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)